Tribunal: TJDFT
Processo: 0752268-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos. Tráfico de drogas. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que autorizou a saída antecipada de condenado, com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o apenado, que cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, preenche os requisitos para saída antecipada.
III. Razões de decidir
3. O crime de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não se encontra no rol restritivo do item III do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 - crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na L. 12.850/13. Admite-se, nesse crime, a concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
4. Não se exige, para concessão da saída antecipada prevista no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, que o apenado esteja próximo de completar o tempo para progressão. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no pedido, deve ser concedida a saída antecipada.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813935, 07496916720238070000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro,1a Turma Criminal, j. 7/2/24; Acórdão 1810088, 07444926420238070000, Relatora: Desa. Nilsoni De Freitas Custodio,3a Turma Criminal, j. 1/2/24.